Tribunal: TJBA
Processo: 8061817-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061817-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA

AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO BARBOZA e outros

Advogado(s)
:
PATRICK CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE, AO SANEAR O FEITO, INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA INSTITUIÇÃO RÉ, REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA ACIONADA.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS INITIO LITIS. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
Cuida-se de ação de indenização por danos morais em que se discute a responsabilidade da ré decorrente de suposta falha na prestação do serviço durante o parto do filho dos autores.

II –
Cinge-se a controvérsia em aferir constituiu ilegalidade a decisão saneadora que rejeitou a preliminar de prescrição quinquenal da pretensão autoral e indeferir a produção de prova pericial, pleitos rejeitados pela Magistrada da causa ao sanear o feito.

III –
No que diz respeito à arguição de prescrição da pretensão autoral, a Julgadora de primeiro grau enfrentou a prejudicial de mérito, lançando mão de fundamentação robusta para afastá-la, conforme jurisprudência colacionada.

IV –
Com efeito, tratando, a lide originária, de situação fática envolvendo má conduta do profissional médico que realizou o parto da agravada, o raciocínio da Julgadora é irrepreensível, ao considerar que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que veio ela
tomar conhecimento dos supostos danos gerados quando recebeu alta hospitalar.

V –
De mesmo modo, quanto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial, não se verifica ilegalidade no seu indeferimento, na medida em que a situação fática a ser apurada ocorreu nos idos de 2017, tanto mais que o alegado dano moral teria advindo de suposta conduta agressiva e violenta do médico obstetra durante o parto.

VI –
Diante de tal quadro fático-processual, exsurgem as razões que ensejaram o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Tal conclusão deve ser mantida, na medida em que, entre o referido juízo unipessoal e a presente manifestação, nenhum novo elemento de fato e de direito foi trazido aos autos apto a influir na manifestação já exarada por este Órgão Julgador.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061817-11.2023.8.05.0000
, interposto por
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais n. 8089393-10.2022.8.05.0001 ajuizada por
LUCY MEIRA DANTAS SOUSA BARBOZA e FELIPE RIBEIRO BARBOZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA